Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 138 e 139, ambos do Código Penal, ante a atipicidade da conduta (artigo 397, inciso III, do CPP).

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (ID 53081592 e 53082757). Ofertadas Contrarrazões (ID 53082762).

3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 54196061).

4. Em suas razões recursais, o querelante afirmou que, em 09/01/2023, por volta das 18h30, a querelada telefonou para Sra. Ana, testemunha arrolada nas ações penais, passando a fazer insinuações/indagações desonrosas contra a citada testemunha, seu marido, Sr. Sebastião, e, ao mesmo tempo, ofensivas à honra do autor ao indagar "quanto ou que" o querelante "tinha prometido" para ela (Ana) e seu marido Sebastião para "nois testemunhar(sic) contra ela" (querelada). Sustentou que houve fatos que caracterizam crimes contra a honra, com demonstração de lastro probatório suficiente para admissão da instauração da ação penal, notadamente em etapa processual em que vigora o princípio in dubio pro societate. Requereu a reforma da decisão no sentido de receber a queixa pela prática dos crimes de calúnia e difamação, deflagrando a ação penal privada.

5. No que concerne ao crime de calúnia, exige-se, para sua configuração, a vontade consciente de imputar a alguém a prática de fato certo e determinado previsto como crime, sabidamente falso e a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, do propósito de ofender a honra objetiva da vítima (reputação). No caso em exame, analisando os elementos trazidos aos autos, em especial, o áudio de ID 53081593, não se extrai menção a fatos precisos e determinados, com circunstâncias de tempo, modo e contexto do suposto crime que teria sido imputado ao querelante pela querelada, requisitos necessários para a caracterização do crime de calúnia, não cumprindo para esse desiderato a afirmação genérica e imprecisa descrita na peça acusatória.

6. Quanto ao crime de difamação, para sua configuração, exige-se a imputação de fato não criminoso, com o objetivo de ofender a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros, exigindo para sua caracterização o “animus diffamandi”. Não se extrai dos fatos descritos na peça acusatória nenhuma expressão ofensiva à reputação do recorrente.

7. Ademais, a própria narrativa do querelante na peça inaugural revela que as supostas ofensas tratadas nos autos foram direcionadas, em verdade, às pessoas de Ana e Sebastião, constituídas, em tese, em insinuações de que eles estariam recebendo vantagem indevida para prestarem depoimento. Não há nos autos relato de que aqueles que receberam a ligação tenham registrado ocorrência policial acerca do fato. A fundamentação de queixa-crime ajuizada pelo aqui recorrente, que alega ter sido vítima de calúnia e difamação reflexa documentada apenas por telefonema, cujas supostas afirmações não podem ter sua integridade e integralidade conferidas na espécie, não configuram situação apta a deflagrar tutela jurisdicional em sede criminal.

8. Na hipótese, ainda que a querelada tenha utilizado de palavras/expressões pouco cordiais para demonstrar seus sentimentos e impressões referentes à dissolução da sociedade conjugal, conforme destacado na decisão de rejeição, não restou evidenciada a intenção manifesta de ofender e desonrar a imagem do querelante, devendo ser destacado o contexto litigioso envolvendo as partes. Trata-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima do ofendido, se o caso, serão melhor analisados na seara cível, observando que o direito penal é a “ultima ratio”.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10. Custas recolhidas. Mantida a condenação do querelante/apelante em honorários sucumbenciais em favor do patrono da querelada, considerando tratar-se de ação penal privada (Acórdão 1105258, 20170110430385APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 470/472).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.